Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-62.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003360-62.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 568.845.161-00 (APELANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BEATRIZ VENANCIO CINTRA JUNQUEIRA - CPF: 595.037.776-15 (APELADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 568.845.161-00 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORIAS C/C PENSÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO-

PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE PASSIVA
-
REJEITADA -
CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO
-
RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF -
DANO MORAL MANTIDO

-
DEDUÇÃO DO

VALOR DO SEGURO DPVAT
-
SÚMULA 246 DO STJ
-
POSSIBILIDADE-

PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA -
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

-
POSSIBILIDADE

-

INCID
ÊNCIA
SOBRE O PENSIONAMENTO
- LIMITE DE 12 PARCELA
S
VINCENDAS
-

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito.

Nos termos da súmula 492 do STF
“A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados à terceiro, no uso do carro locado.”

Há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, devendo ser arbitrada pensão mensal em benefício da viúva.

Tratando-se de pleito ressarcitório consubstanciado em ato ilícito, deve estar demonstrado o dolo ou culpa do agente, a existência de dano e a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido da apelada, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o
valor deve
ser fixado sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Assim,
imperioso se faz, m
anter
o valor arbitrado correspondente ao dano moral.

Nos termos da Súmula 246
-
STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento.

Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de pensionamento, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Localiza Rent A CAR S.A
em face de sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Beatriz Venancio Cintra
Juqueira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento da pensão mensal em valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário da vítima à época
do evento danoso, com início na data do óbito (05/05/2021) e término na data em que o falecido completaria 73 (setenta e três) anos de idade (26/03/2042)
, acrescidos de consectários legais.

Condenou ainda
ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de consectários legais, bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo, 85 §2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a empresa Localiza Rent A
Car
S.A. arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, visto que não teve responsabilidade quanto ao ato ilícito praticado, defendendo, ainda, a não aplicação ao caso da Súmula 492 do STF. Requerendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos morais ou a redução do seu valor. Que deve ser abatido do
quantum
indenizatório o valor recebido pela apelada a título de Seguro Obrigatório DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ.

Por fim, requer que seja reformada a sentença de forma a julgar improcedentes os pedidos realizados pela apelada, ante a inexistência de prova de dano que justifique o pensionamento mensal da apelada, especialmente no montante arbitrado, caso mantenha a condenação ao pagamento de indenização de dano moral, que seja reduzido.
Ademais, a reforma da sentença no tocante a fixação dos honorários advocatícios, para que seja fixado em relação às pensões vincendas, no percentual que
deverá
ser calculado sobre 12(doze) prestações vincendas (id. 205130716)

Devidamente intimado, os apelados apresentaram contrarrazões (id. 205130720 Pág. 1
à
8 e id. 205130723 - Pág. 1
à
7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR
(
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões, a empresa
Localiza Rent A
Car
S.A
. aduz sua ilegitimidade passiva, visto que não teve responsabilidade quanto ao ato ilícito praticado, defendendo, ainda, a não aplicação ao caso da Súmula nº 492 do STF.

Não obstante, ainda que a apelante não estivesse em posse do veículo quando do evento danoso, que havia sido locado ao apelado, deve ser mantida a responsabilidade pelos prejuízos causados pelo condutor do veículo locado, nos termos do art. 14 c/c 17 do CDC, dado que, enquanto fornecedor possui responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, traduzindo-se, assim, em risco da atividade, nos termos do artigo 927 do CC.

Assim, perfeitamente aplicável ao caso a Súmula nº 492 do STF que, de forma clara e específica estabelece que:

“A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados à terceiro, no uso do carro locado.”

Ora, a clareza do comando sumular resiste à tentativa do recorrente de livrar-se de sua incidência.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência neste sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA.
CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do motorista da caminhonete de propriedade da recorrente, não havendo falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Concluiu, ainda, pela dependência econômica da companheira supérstite, justificando a fixação de pensionamento mensal em seu favor. 2. A modificação desses entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou excessivo. No caso, o montante fixado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para os autores não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados aos agravados, em razão da morte de seu companheiro e pai no acidente. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1687206/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
22/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por dano moral, decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, ajuizada pelos genitores da vítima. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
O Tribunal de origem, ao decidir que a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à matéria.
Precedentes. 4. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento do STJ no sentido de que os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, fluirão a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 deste Tribunal. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, de forma a não atender os critérios que balizam o seu arbitramento, a saber, assegurar ao lesado a justa reparação pelos danos sofridos, sem, no entanto, incorrer em seu enriquecimento sem causa, o que não está caracterizado neste processo, no qual foi fixado o valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos para cada genitor, em razão de falecimento de seu filho. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1303293/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019,
DJe
27/03/2019).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c pensão ajuizada por Beatriz Venâncio Cintra Junqueira em face de
Leimar
Ricardo Bandeira de Oliveira e Localiza RENT A CAR S.A., alegando que, no dia 05 de maio de 2021, o primeiro réu, conduzindo o veículo da segunda ré pela estrada que liga os Municípios de Água Boa e Nova Xavantina, teve colisão frontal entre a motocicleta do companheiro da requerente e o automóvel dirigido pelo 1º requerido, de propriedade da 2ª requerida.

Discorreu que, em virtude do acidente

que ocorreu
no dia
05/05/202
1,
vitimou o senhor Geraldo Pires da Silva,

que
na data do seu falecimento

estava com

52 (cinquenta e dois anos)
de idade
,
certidão
de óbito (id.
205129909 - Pág. 1
).

Pleiteia indenização por danos morais, bem como pensão mensal em 2/3 da remuneração do falecimento ou, alternadamente, 2/3 do salário-mínimo, a ser pago conforme expectativa de vida média do brasileiro.

O douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento da pensão mensal em valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário da vítima à época
do evento danoso, com início na data do óbito (05/05/2021) e término na data em que o falecido completaria 73 (setenta e três) anos de idade (26/03/2042)
, acrescidos de consectários legais.

Condenou ainda
ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de consectários legais, bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo, 85 §2°, do Código de Processo Civil.

De início, a
controvérsia jurídica cinge-se em se aquilatar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou - Geraldo Pires da Silva.

Dessarte, a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída ao condutor do veículo, com fundamento no laudo pericial da Politec realizado no local do evento, logo após o acidente, cujo parecer do perito apontou que o sinistro teve como causa determinante a invasão da pista contrária pelo condutor do veículo JEEP Renegade, sem observar as condições de segurança necessárias, resultando em colisão frontal com a motocicleta YAMAHA/FACTOR (id. 205129906).

Assim é que, o contexto fático-probatório evidência que a motocicleta conduzida pelo esposo da autora, trafegava regularmente na sua pista de rolamento, quando colidiu com o veículo conduzido pela ré, que invadiu a pista contraria, atingindo o condutor da moto e causando-lhe a morte, de sorte que é de se reconhecer a responsabilidade da ré pela reparação civil pelos danos morais experimentados pelo autor, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (invasão da contramão direcional) e o dano (morte prematura do esposo da autora), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela autora e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse aspecto,

decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do
enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
sócio-econômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Pois bem.

No caso, p
rimeiramente
, no que atine ao abatimento do
quantum
indenizatório de eventual quantia recebid
a pela Apelada a título de Seguro Obrigatório DPVAT, nos termos da
Súmula
246
do
STJ
, é certo que tais alegações merecem prosperar.

Além disso
, no que atine ao
quantum
indenizatório, objeto de insurgência recursal da empresa Apelante, tenho que o pleito de redução
não
merece guarida
, pois
,
se mostra adequada frente às peculiaridades do caso em análise,
o valor fixado
pelo juiz
a quo
na
importância
de

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, a título de danos morais, que deve ser descontado eventuais valores percebidos a título de seguro DPVAT,
a ser apurado em
cumprimento de sentença.

Da condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia

Ao estabelecer o pensionamento, o douto julgador observou, de forma irretocável, que restou comprovada a condição de companheira da Sra. Beatriz
Venância
Cintra Junqueira, bem como sua dependência econômica em relação ao falecimento do seu esposo.

Assim para evitar tautologia, transcrevemos a parte da decisão que bem equacionou a questão posta:

“(...)Na petição inicial, a autora requereu a condenação dos requeridos à pensão mensal no importe de R$ 2.726,52 (dois mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 2/3 da remuneração mensal anterior ao óbito, desde a data do acidente até a data de 23/04/2043, conforme a expectativa de vida média do brasileiro; alternativamente, requereu o arbitramento de pensão na quantia correspondente a 2/3 do salário-mínimo, ou seja, o valor de R$ 807,19 (oitocentos e sete reais e dezenove centavos), no mesmo período e parâmetros mencionados. Diante da comprovação de renda do falecido em ID 83777452, que evidencia sua última remuneração no valor de R$ 4.090,20, fixo o valor devido pelos requeridos a título de pensão mensal em 1/3 (um terço) do referido montante, isto é, R$ 1.363,40 (mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), devido desde o evento danoso até a data em que o falecido completaria 73 (setenta e três) anos de idade, por ser esta a expectativa média de vida calculada pelo IBGE à época do acidente

(...)

Julgo parcialmente procedente os pedidos, para condenar a parte ré solidariamente, a pagar à autora Beatriz Venancio Cintra Junqueira, pensão mensal em valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário da vítima à época do evento danoso, isto é, R$ 1.363,40 (mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), com início na data do óbito (05/05/2021) e término na data em que o falecido completaria 73 (setenta e três) anos de idade (26/03/2042). Tais valores terão vencimento no dia 05 de cada mês e sofrerão incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de cada vencimento.”
(id. 205130709)

Nos termos do art. 948 do Código Civil, ocorrendo à morte da vítima a indenização deverão consistir no pagamento das despesas com tratamento, funeral e luto da família (danos emergentes), bem como na prestação de pensão às pessoas a quem o
de cujus
devia alimentos (lucros cessantes), senão vejamos:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I -
no
pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II -
na
prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

Nesse contexto, emerge o direito ao pensionamento daqueles que tenham relação de dependência econômico-financeira com o falecido, porquanto perderam o seu arrimo, deixando de auferir rendimentos, na modalidade lucros cessantes, nos moldes do artigo 403, do Código Civil.

O entendimento da jurisprudência pátria é o de que a presunção da dependência somente é possível em relação ao cônjuge ou companheiro e aos filhos menores, ao passo que quanto aos demais entes, é imperiosa a comprovação da dependência econômica em relação à vítima.

A qualidade de companheira e dependente do seu esposo, ora falecido, restou provado com o documento e
m
(id. 83777449).

Irrepreensível a conclusão, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Da condenação dos Honorários Advocatícios

Por fim, a insurgência da apelante quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência merece acolhimento.

Com efeito,
o Magistrado Singular
,
e
m face de sucumbência mínima da parte autora
,
condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do montante da condenação.

Não obstante, em se tratando de indenização por ato ilícito, envolvendo prestações de trato sucessivo (pensão mensal), como na espécie, a verba honorária sucumbencial deve obedecer ao disposto no artigo do CPC:

Art. 85. (...)

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Assim, entendo pertinente acolher a pretensão da apelante, quanto à fixação dos honorários advocatícios na sentença, fixados em 10% sobre a integralidade do valor da condenação,
tão somente com relação ao valor da indenização por dano moral e
acrescidos
das somas
das
prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas, na forma do artigo 85, § 9º, do CPC.

Com essas considerações,

dou parcial provimento
para autorizar
a dedução do valor do Seguro DPVAT
na condenação do dano moral
, a ser apurado em liquidação, e determinar que os honorários advocatícios
sucumbenciais

sejam calculados
sobre
o valor da indenização por dano moral,
acrescido
sobre a soma das
prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas, na forma do artigo 85, § 9º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024